Tribunal: STF
Processo: RE 1332035
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 8):
    “Servidor Público – DER/SP – Percepção de adicional de insalubridade – Pretensão ao cômputo do serviço prestado como especial – Cabimento – Recurso Provido em parte.”
    No RE, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” (Vol. 10) o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo alega violação aos artigos 7º, XXIII; 24, §1; e 40, §1, da Constituição Federal, bem como à EC 41/03 e EC 47/05. Sustenta, em síntese, que “o pagamento do adicional de insalubridade (art. 7º, XXIII) não gera, automaticamente, computo do período para fins de aposentadoria especial” (Vol. 10, fl. 2). 
    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema 942, RE 1.014.286, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
    Interposto Agravo Interno, foi provido, sob o fundamento de que “não existe aderência entre as razões do recurso extraordinário e o precedente citado” (Vol. 22, fl. 3). 
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 8, fl. 3):
    “Desnecessária a realização de perícia no caso concreto, uma vez que a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo é fato incontroverso nos autos, reconhecida pela própria requerida através da certidão emitida pela mesma (fls. 11), na qual discrimina que o autor percebeu o adicional de 14/01/1988 até 24/03/2016. 
    A percepção do adicional de insalubridade implica no reconhecimento administrativo de que o servidor laborava em condições que, a princípio, lhe garantem o direito ao reconhecimento do cômputo do tempo de serviço prestado como especial. 
    Eventual disjunção entre dito labor em condições insalubres e a caracterização da atividade como especial deveria ter sido demonstrada de plano documentalmente pela requerida, mormente pela apresentação de laudo apto a demonstrar que a atividade era insalubre mas não especial. Nenhuma prova contudo foi apresentada pela requerida nesse sentido.”
    Em primeiro lugar, verifica-se que o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculada no RE, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Em segundo lugar, a matéria em questão não é disciplinada diretamente pela Constituição, de modo que as ofensas constitucionais apontadas no RE seriam meramente indiretas. Com efeito, ao examinar os embargos de declaração opostos ao leading case do Tema 942 da repercussão geral (RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109  DIVULG 08-06-2021  PUBLIC 09-06-2021), o PLENÁRIO desta CORTE assentou que “a análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso”. 
    Nesse mesmo sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1142154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.2.2019)”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014). “
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente